Tribunal: TJSP
Processo: 1137714-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação declaratória de parceria comercial cumulada com apuração de valores - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Julgamento antecipado - Preliminar de cerceamento de prova - Acolhimento - Pertinência da dilação probatória - Sentença anulada - Apelação provida